Tribunal: STF
Processo: HC 185749
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Felipe Fontes dos Reis Costa Pires de Campos, advogado, em benefício de Victor Hugo Ferreira Miranda da Silva, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.3.2020, denegado o Habeas Corpus n. 548.738/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 2.8.2019, o juízo da Segunda Vara da Comarca de Itanhaém/SP decretou a prisão temporária do paciente e de mais dois agentes pela prática do delito de latrocínio (inc. II do § 3º do art. 157 c/c o caput do art. 29 do Código Penal).
    Em 26.9.2019, acolhendo representação da autoridade policial, ratificada pelo Ministério Público, aquele juízo decretou a prisão preventiva de Victor Hugo Ferreira Miranda da Silva.
    Os fatos estão descritos na denúncia nos seguintes termos:
    “Relata o incluso inquérito policial que no dia 27 de julho de 2019, por volta das 19h30min, na Rua Venezuela, n.º 522, Jardim Corumbá, nesta cidade e comarca de Itanhaém, VALBER DE ASSIS SANTOS (qualificado as fls. 125), VICTOR HUGO FERREIRA MIRANDA DA SILVA, vulgo ‘Gabriel’, qualificado as fls. 119, ALEF FERREIRA DA SILVA (qualificação às fls. 123) e THIAGO BARBOSA DOS SANTOS, alcunha ‘TH’, com qualificação às fls. 56, agindo previamente ajustados e com identidade de propósito entre si, tentaram subtrair para si, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, os bens que guarneciam a casa de veraneio situada no local dos fatos, pertencentes às vítimas ARISTEU CÂNDIDO DA SILVA, GUSTAVO HENRIQUE QUEIROZ SILVA, JOÃO GUILHERME SANTOS PEREIRA, BRUNA ALVES DA SILVA, NATÁLIA MENEZES NASCIMENTO, WENDELL DA SILVA TURATTI, VIRGEM LEILA QUEIROZ DA SILVA e RAFAEL DOS SANTOS BISPO, somente não consumando a subtração por circunstâncias alheias às suas vontades, sendo que da violência empregada resultou a morte de ARISTEU CANDIDO DA SILVA, conforme laudos de exame necroscópico de fls. 76/79, bem como lesões corporais nos ofendidos GUSTAVO HENRIQUE QUEIROZ SILVA e RAFAEL DOS SANTOS BISPO, de acordo com os laudos periciais a serem oportunamente encartados. 
    Consoante se lograr apurar, na data dos fatos, VALBER, VICTOR HUGO, ALEF e THIAGO dirigiram-se ao palco dos acontecimentos com a prévia intenção de realizar um assalto. 
    Para tanto, VICTOR HUGO conduziu os demais denunciados em seu veículo Spacefox, cor preta, placas EGF-8602, até as proximidades da casa de veraneio dos ofendidos, deixando-os cerca de uma quadra do local, na esquina da Rua Venezuela com a Rua Costa Rica. Após os comparsas deixarem o veículo, VICTOR HUGO permaneceu dando voltas com seu automóvel no quarteirão da residência das vítimas e, posteriormente, estacionando nas proximidades, dando cobertura e aguardando os denunciados consumarem o assalto, a fim de possibilitar a fuga do grupo. 
    VALBER e THIAGO adentraram no imóvel de veraneio ocupado pelas vítimas, na posse de armas de fogo e anunciaram o assalto rendendo os ofendidos, os quais permaneceram na sala da residência sob a vigilância de THIAGO, enquanto VALBER passou a vasculhar os cômodos da casa, objetivando separar bens de valor.
    ALEF, por seu turno, permaneceu do lado de fora da casa, próximo ao portão, na função de ‘campana’, pronto para noticiar algum imprevisto que pudesse atrapalhar a empreitada criminosa.
    Ocorre que a ofendida LEILA estava tomando banho em um dos banheiros e, quando VALBER arrombou a porta, ela acabou gritando, sendo que, em ato contínuo, ARISTEU reagiu tentando desarmar o roubador, mas acabou sendo atingido por disparos de arma de fogo efetuados por VALBER, os quais provocaram a morte do referido ofendido. 
    Em seguida, RAFAEL e GUSTAVO tentaram deter VALBER, mas GUSTAVO foi atingido por uma coronhada e, em seguida, RAFAEL e GUSTAVO foram alvejados por disparos de arma de fogo efetuados por THIAGO. 
    Após o ocorrido, diante da reação das vítimas e os disparos efetuados, os denunciados evadiram-se do palco dos acontecimentos sem levar os bens, sendo certo que THIAGO, VALBER e ALEF fugiram a pé, pois VICTOR HUGO evadiu-se com o veículo no momento em que ouviu os disparos” (fls. 1-2, e-doc. 9).
    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2228083-47.2019.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja ordem foi denegada:
    “Habeas Corpus - Latrocínio (artigo 157, § 3º, inciso II, c.c. o artigo 29, caput, ambos do Código Penal) - Insurgência contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante – Impossibilidade - Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito (hediondo, por sinal) - Paciente reincidente em crime doloso - Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal - Constrangimento ilegal não configurado - ORDEM DENEGADA” (fl. 2, e-doc. 13).
    4. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 548.738 no Superior Tribunal de Justiça, denegado em 30.3.2020 pelo Relator, Ministro Nefi Cordeiro.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante sustenta “que o MM Juiz de 1º Grau mantém em liberdade um dos acusados, mesmo tendo sido reconhecido pelas vítimas como um dos autores do crime e que estava dentro da residência, porém, decretando-se a prisão do paciente que sequer existem provas concretas de sua participação (dirigir o carro)” (fl. 4, e-doc. 1).
    Enfatiza que “a prisão do paciente foi decretada com base em indícios de possivelmente o mesmo estar dirigindo o veículo no dia dos fatos, porém, em relação ao corréu THIAGO BARBOSA DOS SANTOS, mesmo diante de indícios mais contundentes (reconhecimento), o mesmo não teve a prisão decretada”  (fl. 5, e-doc. 1).
    Alega que, “ainda que o crime pelo qual o paciente está sendo investigado, seja de natureza hedionda, e que o mesmo possua condenação pregressa, ainda assim, estes fatos não são suficientes para manter a segregação de liberdade imposta, pois não há qualquer certeza ou prova, que o ora paciente tenha participado do delito ocorrido” (fl. 6, e-doc. 1).
    Assevera que, “diante da não decretação da prisão do corréu reconhecido pelas vítimas como autor dos disparos, a manutenção da prisão do paciente que sequer foi reconhecido e cuja participação não pode ser provada por nenhuma das provas juntadas aos autos, é excessiva e desproporcional” (fl. 6, e-doc. 1).
    Argumenta que “o paciente (…) possui residência fixa e emprego lícito, demonstrando não haver necessidade de manter-se a custódia” (fl. 11, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e dos pedidos:
    “Requer a concessão da ORDEM PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA, COM A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 321, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A IMPOSIÇÃO, SE FOR O CASO, DAS MEDIDAS CAUTELARES DESCRITAS NOS INCISOS I, II, III, IV, V E IX, DO ARTIGO 319, DE CITADO CODEX. 
    DA MEDIDA LIMINAR
    Requer (…) a revogação imediata da prisão, até a análise do mérito do presente writ, diante da farta documentação juntada aos autos, as quais demonstram a desproporcionalidade da prisão do paciente em detrimento da liberdade de corréu reconhecido como autor dos disparos” (fls. 11-12, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    7. Acolhendo representação da autoridade policial, ratificada pelo Ministério Público, o juízo da Segunda Vara da Comarca de Itanhaém/SP decretou a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública:
    “Com as introduções advindas pela Lei n. 12.403, de 4 de maio de 2011, em vigor a partir de 04 de julho do mesmo ano, para decretação da prisão preventiva, calha observar, seja originária, seja decorrente da conversão do flagrante, devem-se fazer presentes os fundamentos previstos no art. 312 e os requisitos específicos do art. 313, sempre se observando as balizas do art. 282 (requisitos genéricos), estes aplicáveis a todas as cautelares (prisão e outras). 
    Em outras palavras, a prisão preventiva, tal qual anteriormente, verifica-se possível (art. 312) como forma de garantir a ordem publica, ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum in mora), desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus boni iuris). 
    Ademais, para decretação da medida mais drástica - como de qualquer outra cautelar, aliás -, deve-se levar em consideração a: i) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais, bem como ii) a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282). É a aplicação do postulado da proporcionalidade, como forma de proibição de excessos. 
    E, o art. 313 do CPP não deixa dúvidas ao prever que somente se admitirá a prisão cautelar, na modalidade preventiva, quando, alternativamente: i) o crime apurado for punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos; ii) se tiver o indiciado/acusado sido condenado por outro crime doloso, definitivamente, observado o lapso depurador do art. 64, inc. I, do Código Penal; iii) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência ou, finamente; iv) havendo dúvida sobre a identidade civil da pessoa. 
    Não sendo o crime apurado apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, somente será possível a decretação da prisão preventiva na hipótese de descumprimento de alguma outra medida cautelar aplicada. É o que prevê a novel lei, com a roupagem dada ao art. 312, parágrafo único, do CPP, e inserção do § 6º no art. 282 do mesmo Codex. 
    Pois bem, no caso dos autos, a materialidade dos fatos e os indícios de autoria se encontram indelevelmente demonstrados pelas provas coligidas em solo policial.
      Apurada a possível identidade dos responsáveis, os investigados foram reconhecidos, consoante auto de reconhecimento pessoal conforme costa do relatório final (fls. 81/88). 
    De outra banda, a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do(s) indiciado(s) indica(m) pela necessidade de se decretar sua prisão preventiva, como forma de se salvaguardar a ordem pública. 
    Pontualmente, no que condiz à ordem pública, com seu natural brilhantismo processual penal com viés constitucional, acertadamente preleciona Eugênio Pacelli de Oliveira: (…).
    Pois bem, a necessidade de se adotar a medida mais drástica encontra-se evidenciada no caso dos autos. E isso porque, consoante verificado, se tem notícias de que os crimes foram cometidos em continuidade, mediante o emprego de arma de fogo, a indicar a periculosidade dos supostos agentes. 
    Ademais, afora a gravidade do crime de Latrocínio, que, individualmente, já causa perplexidade no meio social, válido anotar que a multiplicidade de condutas indicadas na representação formulada causa espanto a qualquer pessoa. Induvidoso, portanto, que a manutenção do investigado em liberdade não se verifica recomendável. 
    Diante do exposto, por entendê-la necessária à garantia da ordem pública, visto que insuficiente sua substituição por alguma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, DECRETO a prisão preventiva dos representados VICTOR HUGO FERREIRA MIRANDA DA SILVA, ALEF FERREIRA DA SILVA e VALBER ASSIS DOS SANTOS, com esteio no art. 312, 313 do CPP” (fls. 1-3, e-doc. 8). 
    8. Ao manter a prisão do paciente, a Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “A ordem deve ser denegada.
    (…) O paciente foi preso temporariamente, no dia 30/08/2019, em virtude de investigação iniciada contra ele e outras pessoas, em razão de possível participação em delito previsto no artigo 157, § 2°, inciso II, § 2°-A, inciso I, e § 3°, inciso II, do Código Penal, ocorrido em 27/07/2019 (fls. 11/13). 
    Posteriormente, acolhendo representação formulada pela Autoridade Policial, ratificada pelo Ministério Público, o Meritíssimo Juiz da causa decretou a prisão preventiva do paciente, em decisão proferida no dia 26/09/2019, estando ele custodiado desde então.
      Inconformado, o advogado constituído pelo paciente impetra o presente habeas corpus, sustentando, em suma, a ausência dos requisitos da custódia cautelar, sob o argumento de que ela foi decretada sem fundamentação idônea, com base na gravidade abstrata do delito, em especial porque o paciente, que é primário, não ostenta antecedentes criminais, possui residência fixa e ocupação lícita no distrito da culpa, não participou do crime que lhe é imputado. Ademais, não ficou demonstrado que, caso responda ao processo em liberdade, ele causará prejuízo à ordem pública ou econômica, dificultará o bom andamento da instrução criminal ou irá se furtar à aplicação da lei penal. 
    Defende que, se o corréu Thiago, que foi reconhecido pelas vítimas como um dos roubadores, obteve liberdade provisória a requerimento do próprio Ministério Público pelo fato de ter constituído defensor e se comprometido a comparecer a todos os atos processuais, não é razoável manter o paciente custodiado se ele, em tese, participou do crime apenas na condição de motorista. 
    Sem razão, contudo. 
    A despeito de tais alegações, o habeas corpus é via célere de conhecimento e, como tal, não se destina a substituir a investigação criminal ou definir a responsabilidade penal do paciente, tarefa esta reservada à investigação criminal e instrução processual penal. 
    Nesse sentido: ‘A via estreita do habeas corpus não comporta o exame de alegações concernentes à ausência de provas de autoria e materialidade do fato criminoso, se tais questões reclamam uma profunda análise do contexto fático-probatório carreado aos autos’ (STJ, HC 25.779/RJ, Rel. Min. Félix Fischer, 5ª Turma, j. em 06/03/2003). 
    Na estreita via eleita, portanto, cabe analisar a regularidade da prisão preventiva, sob o prisma de seus requisitos, os quais estão devidamente demonstrados, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    No caso vertente, o paciente foi preso em flagrante na posse da ‘res furtiva’, foi pessoalmente reconhecido pela vítima em solo policial e, ao ser interrogado na delegacia, optou por permanecer em silêncio (fls. 01, 08/09, 14 e 15 dos autos originários), atitude esta que, embora reflita um direito constitucional, não condiz com a postura daquele que, se inocente fosse, estaria padecendo tamanha injustiça. 
    Consoante bem ponderado pelo douto magistrado a quo ‘(...) no caso dos autos, a materialidade dos fatos e os indícios de autoria se encontram indelevelmente demonstrados pelas provas coligidas em solo policial. Apurada a possível identidade dos responsáveis, os investigados foram reconhecidos, consoante auto de reconhecimento pessoal conforme costa do relatório final (fls. 81/88). De outra banda, a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do(s) indiciado(s) indica(m) pela necessidade de se decretar sua prisão preventiva, como forma de se salvaguardar a ordem pública. 
    (...) a necessidade de se adotar a medida mais drástica encontra-se evidenciada no caso dos autos. E isso porque, consoante verificado, se tem notícias de que os crimes foram cometidos em continuidade, mediante o emprego de arma de fogo, a indicar a periculosidade dos supostos agentes. Ademais, afora a gravidade do crime de Latrocínio, que, individualmente, já causa perplexidade no meio social, válido anotar que a multiplicidade de condutas indicadas na representação formulada causa espanto a qualquer pessoa. Induvidoso, portanto, que a manutenção do investigado em liberdade não se verifica recomendável’ (fls. 36/38). 
    Deve-se ressaltar, ainda, que o paciente é reincidente em crime doloso (ação penal nº 4900/2012 fls. 225 dos autos originários), de modo que a reiteração de condutas criminosas demonstra a sua dificuldade em aceitar a ordem legal estabelecida, não hesitando em reiterar a prática delitiva, colocando em maior risco a ordem social. Nesse sentido já decidiram os Tribunais Superiores: (…).
    A custódia cautelar está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito (hediondo, por sinal), pois a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública e, principalmente, a conveniência da instrução criminal, já que está pendente a oitiva das vítimas e testemunhas arroladas. Ademais, não se pode assegurar que o paciente não irá se evadir caso seja colocado em liberdade, tornando imperiosa a sua prisão também para assegurar a futura aplicação da lei penal. 
    Outrossim, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela’ (RHC 43239/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 21/08/2014), de modo que a manutenção do paciente em cárcere não significa pré-julgamento da causa, tampouco ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. 
    Assim sendo, cabe reconhecer que remanesce o mesmo panorama que ensejou a decretação da custódia cautelar do paciente, revelando-se inviável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, inadequadas ao caso em comento. 
    Em suma, com base nos elementos trazidos aos autos, não se vislumbra ilegalidade na decretação da prisão preventiva do réu, sendo prudente que à ampla e serena instrução criminal se relegue a tarefa de aclarar a verdade real dos fatos. 
    Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus” (fls. 3-8 , e-doc. 13)
    9. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Ministro Nefi Cordeiro considerou idônea a fundamentação para a prisão preventiva do paciente:
    “No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. As alegações quanto a esse ponto, portanto, não devem ser conhecidas.
      Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. A decisão de prisão preventiva restou assim fundamentada (fls. 40/42): (…).
    Como já adiantado no exame da liminar, o decreto prisional tem fundamento que considera-se válido, pois evidencia a gravidade do crime, em razão das circunstâncias fáticas, que foi cometido com emprego de arma de fogo. 
    Com efeito, consta na peça acusatória que durante a empreitada criminosa houve disparo de arma de fogo contra as vítimas, sendo que uma delas veio a óbito (fls. 43/45). 
      A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: HC n. 299762/PR – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) – DJe 12/5/2014; RHC n. 45055/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 31/3/2014. 
    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus” (fls. 1-3, e-doc. 14)
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se comprova ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
     “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVETIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito de latrocínio imputado ao paciente e presentes os requisitos para a prisão cautelar. Pelos dados apontados decidiram pela manutenção da prisão preventiva do paciente, expondo os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada.
    Para acolher as alegações do impetrante, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora